Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0704549-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAMARA CORDEIRO AIRES RECORRIDOS: FLAVIO VALENTIM DE SOUZA, MARIA BONITA COMERCIO DE CHAS E CAFES ESPECIAIS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRESPASSE. REQUISITOS. ALIENAÇÃO DE BENS MATERIAIS E IMATERIAIS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FRANQUIA PRÉVIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. VALIDADE DA ALIENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A impossibilidade de alienação de estabelecimento elementar a uma relação de franquia não é absoluta. Cumpridos os requisitos da Lei no 13.966/2019, dentre eles a previsão no Contrato de Franquia e a autorização do franqueador, é possível a transferência. 2. No caso, não foram apresentadas provas da autorização da transferência do estabelecimento sujeito a Contrato de Franquia. Em contrapartida, há provas suficientes, representada por Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio, por meio do qual partes negociam tanto a transferência dos bens materiais e imateriais do estabelecimento, quanto a transferência do próprio Contrato de franquia. 3. Não havendo prova específica em sentido contrário, portanto, deve ser dada prevalência ao conjunto das provas juntadas aos autos e à manifestação de vontade constante no instrumento particular de Compra e Venda de Fundo de Comércio quanto à negociação da Franquia. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, sem indicar o permissivo constitucional em que se fundamenta o apelo especial, sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo o descabimento da indenização material e moral, bem como a distribuição dos honorários advocatícios, que devem ser impostos integralmente à parte adversa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, o recurso especial adesivo está prejudicado, haja vista que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Inadmitido o recurso especial principal manejado por MARIA BONITA COMÉRCIO DE CHÁS E CAFÉS ESPECIAIS EIRELI, é inviável a análise do apelo adesivo, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1607421/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/8/2020. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015